Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-72.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001067-72.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 074.517.169-96 (ADVOGADO), Silvana Moura Alves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Não é permitido arguir matéria não suscitada anteriormente, sob pena de configurar inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade.

5. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ITACIR JOSÉ PICININ contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1001067-72.2020.811.0107, o qual foi desprovido, à unanimidade, para manter a sentença que determinou que o Embargante se abstenha de desmatar área de floresta, bem como recomponha o meio ambiente degradado.

Sustenta o Embargante obscuridade no julgado, pois a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, ou seja, admite prova em sentido contrário, que a presunção de inocência é uma garantia constitucional.

Logo, deve haver a instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 163990159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação ao argumento de necessidade de instrução processual, em nenhum momento do recurso, tal matéria foi suscitada, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TERMO DE PARCERIA ESPECIAL FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM EMPRESAS PRIVADAS –UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PUBLICIDADE DE PARTICULARES SEM REALIZAÇÃO DO PERTINENTE CERTAME LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DE DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UMA DAS TESES DE DEFESA – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – VALORES RECOLHIDOS À MAIOR POR ALGUMAS EMPRESAS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ACLARAR O VOTO EMBARGADO EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ACLARAR O VOTO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 2. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. 3. In casu, é medida imperiosa o acolhimento dos presentes embargos de declaração para aclarar o voto embargado, no sentido de que, os valores a serem ressarcidos ao erário deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, sem abatimento ou compensação dos valores recebidos a maior por um Termo de Parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes. (TJ/MT - N.U 0013845-47.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

É certo que o Embargante suscitou a questão do cerceamento de defesa da presunção de veracidade dos atos administrativos em sede de apelo recursal.

No entanto, a referida presunção relativa de veracidade foi questionada por ausência de vistoria
in loco
, uso de imagens por satélites e atributos dos atos administrativos, tais como: competência, objeto, finalidade e motivo.

Questionou-se também no mesmo recurso acima acerca da impossibilidade de pedido de recuperação de área por tratar-se de área consolidada e ter sido condenado duplamente pelo mesmo fato.

Como se pode observar, em nenhum momento, houve questionamento, ainda que minimamente, acerca da necessidade de instrução processual.

O Embargante, embora traga em sede de aclaratório, o mesmo pedido do apelo, qual seja, cerceamento de defesa, utiliza-se de fundamento e argumento novo (necessidade de instrução processual e presunção de inocência).

É a partir desse fundamento novo que se caracteriza a inovação recursal.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Reexame necessário - Não conhecimento - Apelação cível - Previdenciário - Preliminar - Inovação recursal - Concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez - Mérito - Data da cessação do benefício - Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. 1. É líquida a sentença que condene ao pagamento de valor que se possa determinar por meio da realização de simples cálculo aritmético. 2.
Conforme o princípio da inovação recursal fica vedado à parte, por ocasião da interposição do recurso, apresentar novo fundamento
, nova causa de pedir ou novo pedido. 3. A data de cessação do benefício de auxílio-doença deverá ser a mesma data de sua conversão em aposentadoria por invalidez. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.056733-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato de todas as questões terem sido expressamente abordadas e decididas no acórdão embargado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde as questões foram expressamente decididas,
in verbis:

Argumenta o Apelante acerca da ausência de materialidade do dano ambiental, ante à ausência de visita
in loco
, haja vista que as provas foram colhidas através de imagem de satélite, que tais imagens somente podem ser utilizadas de forma complementar e não como único suporte probatório para aferição de suposto ilícito ambiental.

Discorre ainda sobre os atributos dos atos administrativos, tais como: competência, fundamentação e motivação e que não há detalhamento da descrição da infração.

No que tange aos argumentos acima, faço a seguinte ponderação.

Embora as imagens que originaram o Auto de Infração no 20033193 sejam provenientes de satélites, o auto de infração foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código de Ritos,
in verbis:

(...)

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer imprecisão, pois a área degradada está perfeitamente delimitada e precisa diante das coordenadas geográficas descritas no Termo de Embargo/Interdição no 20034069 e o Relatório Técnico no 0143/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais se encontram anexados no Id. 146015218.

No mesmo Auto de Infração e Relatórios acima mencionados são claro ao descreverem que houve desmate de vegetação nativa e em área de reserva legal.

(...)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023